Tribunal: CARF
Processo: 10580.726660/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726660/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.776 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
RUBEM DARIO PEREGRINO CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DESPESA COM PLANO DE SAÚDE
DE CÔNJUGE QUE APRESENTOU DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELO MODELO SIMPLIFICADO. EFEITOS.
A legislação tributária admite que o titular de plano de saúde deduza, em sua
Declaração, o valor pago a plano de saúde relativo a pessoa que, embora
reunisse condições legais para ser considerada seu dependente, apresentou
Declaração em separado, mas desde que nesta não a tenha utilizado como
dedução.
A opção pela Declaração Simplificada implica a substituição de todas as
deduções legalmente permitidas pelo desconto simplificado de vinte por cento
dos rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726660/2011-55
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726660/2011-55

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da autuação
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, em 15/06/2011, Auto de Infração
de fls. 2/13, com lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário/exercício
2007/2008, com lançamento de imposto de renda da pessoa física:
IMPOSTO - cód. 2904
39.904,33
JUROS DE MORA(calculados até 31/05/2011)
12.637,70
MULTA PROPORCIONAL
29.928,24
TOTAL
82.470,27
Do conteúdo dos autos cabe destacar os seguintes pontos:
A ação fiscal foi determinada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal n.o
05101100/01324/2010 e abrangeu o período 01/01/2007 a 31/12/2007.
Em 03/11/2010 o contribuinte foi cientificado do início da ação fiscal e intimado a, em
síntese, apresentar informações e documentos relativos a contas mantidas junto a
instituições financeiras, comprovantes de pagamentos efetuados a Sulamérica Saúde e
documentos comprobatórios da relação de dependências das pessoas declaradas como
tal.
O contribuinte manifestou-se em 21/12/2010, conforme fls. 17/18, apresentando os
documentos de fls. 19/65. A seu requerimento, foi concedida prorrogação de prazo para
entrega de documentos faltantes – mais 20 (vinte) dias.
Em 16/03/2011 foram expedidas Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira no 05.1.01.00-2011-00026-6, endereçada a HSBC Bank Brasil S/A – Banco
Múltiplo (fls. 66/67) e no 05.1.01.00-2011-00027-4, a Bradesco S/A (fls. 68/69).
Em resposta, Bradesco S/A apresentou os documentos de fls. 70/86 e HSBC Bank
Brasil S/A, os de fls. 87/91.
Em 28/04/2011 o contribuinte foi intimado a comprovar a origem e a tributação de
recursos que propiciaram os créditos efetuados nas contas correntes mantidas junto a
Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e HSBC Bank Brasil S/A, os quais foram
especificados em planilhas que acompanharam o Termo de Intimação Fiscal (fls.
92/96).
Às fls. 97 consta solicitação de prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias para
coleta de documentos comprobatórios.
Em 18/05/2011 o contribuinte foi cientificado da continuação do procedimento fiscal
(fls. 98/99). Manifestou-se conforme fls. 100/102, apresentando documentos de fls.
103/130.
Os documentos apresentados foram analisados pela autoridade fiscal, que concluiu, em
síntese, pela ocorrência de infrações à legislação tributária conforme abaixo
demonstrado:
1. Dedução indevida da base de cálculo do imposto de renda
Dedução
Valor glosado (R$)
Dependentes
4.753,80
Despesas médicas
18.702,85
Total
23.456,65
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726660/2011-55

2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
Fato gerador
Valor (R$)
28/02/2007
100.000,00
31/07/2007
5.800,00
30/11/2007
11.850,00
31/12/2007
4.000,00
Total
121.650,00
Foi aplicada multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/96 e alterações.
Da impugnação
Cientificado da autuação em 20/06/2011 (fls. 138), o contribuinte apresentou
impugnação de fls. 139/140, acompanhada dos documentos de fls. 141/144, alegando,
em síntese, sem prejuízo da leitura do texto integral, que:
- efetuou pagamentos de plano de saúde Sul América mediante desconto efetuado por
seu empregador, no total de R$ 18.702,85, relativo ao impugnante – R$ 8.083,25 e a sua
esposa – R$ 10.619,60, como comprova o documento que anexa;
- pagou plano de saúde da filha Mellina D ́Arc Peregrino Ferraz Cunha, no total de R$
2.967,61, conforme documento em anexo;
- quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, requer o benefício do
parcelamento do valor restante, com redução da multa e no prazo máximo admitido em
lei.
A unidade de origem transferiu o crédito tributário não impugnado para o processo no
10580.728792/2011-55 (fls. 145/148).
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DE
CÔNJUGE
QUE
APRESENTOU
DECLARAÇÃO
EM
SEPARADO.
IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELO MODELO SIMPLIFICADO. EFEITOS.
A legislação tributária admite que o titular de plano de saúde deduza, em sua
Declaração, o valor pago a plano de saúde relativo a pessoa que, embora reunisse
condições legais para ser considerada seu dependente, apresentou Declaração em
separado, mas desde que nesta não a tenha utilizado como dedução.
A opção pela Declaração Simplificada implica a substituição de todas as deduções
legalmente permitidas pelo desconto simplificado de vinte por cento dos rendimentos
tributáveis.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726660/2011-55

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de deduzir despesas médicas de cônjuge que
apresentou declaração em separado, mesmo quando o contribuinte realiza a opção de declaração
pelo modelo simplificado.
Entendo que a decisão de piso fez a melhor interpretação ao caso, especialmente
ao aplicar o disposto no § 1o do Art. 29 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, ao se verificar
que o contribuinte se vale da faculdade prevista do desconto pela opção simplificada de
declaração. Ademais, não há causa que demonstre erro de fato na opção para levar ao encontro
do entendimento esposado nas razões recursais do recorrente.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da redução da base de cálculo mediante deduções
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas
despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário. Por outro lado
exige que, quando intimado pela administração tributária, o interessado comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para o
exercício do direito à redução da base de cálculo do tributo mediante deduções.
O art. 73 do citado Regulamento traz as seguintes disposições do Decreto-lei n.o
5.844/43:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o) (sem grifos no original)
E seu art. 797, ao tratar da manutenção e guarda dos documentos vinculados às
Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
O art. 80 do RIR/99 especifica as despesas dedutíveis e os requisitos legais exigidos
quanto aos documentos comprobatórios.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726660/2011-55

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
(...) (sem grifos no original)
A impugnação apresentada limita-se à glosa de despesas médicas, identificadas pelo
contribuinte como R$ 18.702,85 com plano de saúde Sul América referente a ele e
esposa, cujo pagamento é feito mediante desconto em folha de pagamento e R$
2.967,61, a outro plano de saúde, também da Sul América, da filha Mellinda D ́Arc
Peregrino Ferraz Cunha. Assim, remanesce nestes autos o crédito tributário decorrente
da glosa de R$ 21.670,46.
Conforme cópia da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda apresentada pelo
contribuinte, as despesas médicas deduzidas foram:
Prestador de serviços
CNPJ
Valor (R$)
Planserv
13.937.073/0001-56
4.525,60
Sul América Saúde
86.878.469/0001-43
18.702,85
O contribuinte trouxe aos autos o documento de fls. 144, emitido por Sul América
Companhia de Seguro Saúde, CNPJ 01.685.053/0001-56, informando pagamentos
relativos ao seguro saúde de Mellina D ́Arc Peregrino Ferraz Cunha, no ano-base 2006.
O total de valores pagos é R$ 2.967,61, ao qual se referiu o contribuinte em sua
impugnação.
Além de tal despesa não ter sido declarada pelo contribuinte, refere-se a ano-calendário
diverso do lançamento impugnado – aquele 2006; este, 2007.
Quanto ao plano de saúde Sul América Saúde relativo ao contribuinte e a sua esposa,
sra. Maria Gizelda Ferraz Cunha, verifica-se que o documento de fls. 142/143, emitido
pela Coordenação de Registros e Concessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
é hábil a comprovar a despesa no total de R$ 18.702,85.
O impugnante não incluiu a sra. Maria Gizelda Ferraz Cunha no rol de dependentes de
sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda e nem poderia fazê-lo, pois,
conforme verificado em consulta aos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, a
mesma apresentou Declaração em separado, no modelo simplificado (no
05/10.950.477).
De acordo com orientação veiculada pela Receita Federal sob a forma de Perguntas e
Respostas IRPF 2008, ano-calendário 2007:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726660/2011-55

355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não
seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano. (sem grifos no original)
A respeito do tema, assim dispôs a Instrução Normativa SRF no 15/2001:
Art. 29. A pessoa física pode optar pela Declaração Simplificada, independentemente
do montante dos rendimentos recebidos e da quantidade de fontes pagadoras.
§ 1o Essa opção implica a substituição de todas as deduções da base de cálculo e do
imposto devido, previstas na legislação tributária, pelo desconto simplificado de vinte
por cento do valor dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
(...)
A Instrução Normativa SRF no 15/2001, vigente à época do lançamento, estabelece:
Art. 71. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas as
deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por cento)
do valor dos rendimentos tributáveis na DAA, independentemente do montante desses
rendimentos, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
§ 1o A opção pelo desconto simplificado implica:
I - a substituição de todas as deduções da base de cálculo e do imposto devido,
previstas na legislação tributária, pelo desconto simplificado de 20% (vinte por cento)
do valor dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado aos valores expressos na
tabela constante do Anexo IX a esta Instrução Normativa; e II - a impossibilidade de
utilizar as deduções do imposto apurado relacionadas nos incisos I a VIII do caput do
art. 80.
§ 2o O valor utilizado a título de desconto simplificado não justifica variação
patrimonial.
Desse modo, a legislação admite que o titular de plano de saúde pleiteie, em sua
Declaração, a dedução de valor correspondente a pessoa que reúna as condições legais
para ser qualificada como seu dependente, ainda que tenha apresentado Declaração em
separado, mas desde que tal pessoa não o tenha utilizado como dedução em sua
própria Declaração. A hipótese prevista na resposta, portanto, implica que o
dependente tenha apresentado Declaração Completa, na qual são discriminados todos os
pagamentos efetuados e computados para efeito de redução da base de cálculo do
tributo mediante dedução.
E, conforme já assinalado, a dedução do valor pago ao plano de saúde foi utilizado pelo
cônjuge do impugnante, na forma de desconto simplificado na Declaração em separado
que apresentou.
Conclui-se pela impossibilidade de dedução do valor relativo à esposa – R$ 10.619,60.
Cabe restabelecer a dedução do valor relativo ao contribuinte – R$ 8.083,25.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726660/2011-55

Conclusão
Pelas razões expostas, voto pela procedência em parte da impugnação, como segue:
Ano-calendário 2007

CÓDIGO
DEMONSTRATIVO
EXIGIDO NESTES AUTOS
EXONERADO
MANTIDO
2904
IRPF – Suplementar
5.959,38
2.222,89
3.736,49

Multa de Ofício (75%)
4.469,53
1.666,77
2.802,76
E demais acréscimos legais
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 177
DF CARF MF
Original